Tribunal: TJDFT
Processo: 0746606-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746606-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S.S TRANSPORTE DE CARGA LTDA - ME AGRAVADO: CARLOS ALVES DA SILVA O MINEIRO - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Pessoa Jurídica – Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento da Benesse S.S TRANSPORTE DE CARGA LTDA - ME interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito, nos seguintes termos, in verbis: “Dispõe o artigo 98, caput, do CPC que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Nos termos da Súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Na espécie, as alegações e documentos apresentados pela autora (SS TRANSPORTE DE CARGA LTDA) não demonstram a alegada insuficiência de recursos financeiros para o custeio das despesas do processo. De início, cumpre ressaltar que o fato de a autora ter obtido os benefícios da gratuidade em outro processo, ainda que fosse neste mesmo Juízo, não lhe confere isenção absoluta das despesas de todo e qualquer outro processo, devendo o benefício ser examinado em cada caso e conforme a realidade econômica da requerente. Ademais, este Juízo, com a mais respeitosa vênia, não está subordinado às decisões proferidas em outros Juízos de primeiro grau, dada a autonomia assegurada a cada magistrado para decidir a causa submetida ao seu escrutínio conforme a sua própria, livre e motivada convicção. Na espécie, cuida-se de pessoa jurídica de natureza empresarial (sociedade limitada) em plena atividade, com capital social estimado em R$30.000,00 (conforme contrato social exibido em Id 73384517, datado de 02/02/2015), que reclama o pagamento de alugueres de dois veículos (tratores) alugados à ré pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no importe mensal de R$10.000,00 (ou seja, R$120.000,00 por ano, ou R$360.000,00 durante todo o contrato). O fato de a autora não ter realizado atividades operacionais no ano de 2017, como declarado à Secretaria da Receita Federal (Id 73384523/1), a despeito de que os contratos de locação em questão tenham sido entabulados em 2017 (Id 73384537 e seguintes), não apresenta relevância para a apreciação do requerimento de gratuidade, na espécie, pois a própria existência do contrato de locação que constitui a causa de pedir da presente ação demonstra que a pessoa jurídica se encontra em plena atividade. Outrossim, o balanço patrimonial referente ao ano de 2019, exibido pela autora (Id 73384526/4) demonstra que esta possui um patrimônio líquido de valor elevado (R$398.419,78). Além disso, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) do mesmo ano de referência informa que a autora teve “lucro acumulado” de R$368.419,78 (Id 73384526/5), ainda que a DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) aponte um prejuízo de R$12.851,58. Além disso, a autora não exibiu os extratos de sua movimentação bancária de forma abrangente e que pudesse permitir uma análise mais acurada da sua realidade financeira, tendo apresentado apenas o demonstrativo de saldo de conta restrito a um único dia (14/05/2020), que, embora ostente saldo negativo, não serve para fundamentar a conclusão de insuficiência de recursos por parte da requerente. Por fim, é ocioso afirmar que o fato de a pessoa jurídica possuir dívidas vencidas e não pagas não implica, necessariamente, a presunção de que a sociedade empresarial tenha irremediável e absoluta insuficiência de recursos, matéria que deve ser objeto de prova específica, não apresentada na espécie. Nesse sentido, a propósito, a jurisprudência não tem admitido tal presunção nem mesmo quando a sociedade empresarial se encontra em processo de recuperação judicial, como demonstra o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. FALTA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 2. Correta a inadmissão do recurso especial com fundamento na deserção na hipótese de ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinada a intimação para a agravante proceder ao devido recolhimento do preparo do recurso e esta permanecer inerte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp 1834087/SP, QUARTA TURMA, DJe 15/09/2020) Também não altera este entendimento o fato de os sócios integrantes da pessoa jurídica eventualmente serem pessoas necessitadas economicamente, pois, além de distinta a personalidade da sociedade e a dos seus membros, o benefício da gratuidade de justiça tem natureza pessoal (art. 99, §6o, CPC). Por esses fundamentos, concluo que a autora não se desincumbiu do ônus de provar a alegada hipossuficiência econômica, como exigem os artigos 98, caput, c/c 373, inciso I, do CPC, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias, para que promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da exordial.” (Grifos no original) Em suas razões recursais, a Parte Agravante afirma, em síntese, ser sociedade empresária de pequeno porte, cujo patrimônio consiste exclusivamente nos dois veículos objeto dos contratos de empréstimo que pretende rescindir em razão de não ter recebido, desde o ano de 2017, quaisquer valores dos alugueres fixados. Aduz não ter efetuado qualquer atividade, conforme inclusive declarado à Receita Federal, em razão de não possuir outros veículos aptos a serem explorados economicamente. É o simples relatório. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. No caso em apreço, não reconheço a hipossuficiência econômica da Parte Agravante. Isso porque, além dos fundamentos apresentados pelo Juízo de origem, os quais reputo corretos e confirmo-os, o fato de a sociedade empresária Agravante não ter promovido a cobrança de alugueres dos veículos desde o ano de 2017, perfazendo um total de R$ 971.344,66 (novecentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), conforme se depreende da Ação de Execução no 0714332-40.2020.8.07.0007, ao contrário de revelar uma situação de hipossuficiência econômica, conforme sustentado, em verdade, indica que a Agravante goza de excelente saúde financeira. Afinal, somente uma empresa com excelente saúde financeira pode se dar ao luxo de não cobrar o adimplemento de alugueres mensais por quatro anos consecutivos. Ainda que o caso evidenciasse eventual dificuldade financeira por parte da Agravada, conforme alegado, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência serem capazes de evidenciar, por si mesmas, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Comprovado o recolhimento, à parte agravada para, querendo, contrarrazoar o instrumento no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator